Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705539-86.2023.8.07.0014 APELANTE: BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA APELADO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Id. 79524622. Ao analisar os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, constato que a apelação não deve ser conhecida. Ocorre que se trata de decisão interlocutória, pois rejeitou embargos de declaração manejados contra a decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalte-se que os embargos de declaração não modificam a natureza da decisão embargada, de modo que o recurso cabível contra a decisão que os rejeita deve observar a natureza da decisão originária. No caso em exame, a decisão embargada é interlocutória, porquanto se trata da rejeição do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o artigo 138 do Código de Processo Civil. Nessa hipótese, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de impugnação de decisões interlocutórias proferidas em incidentes processuais, inclusive no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É certo que o princípio da fungibilidade recursal, consagrado pela jurisprudência, admite, em caráter excepcional, a conversão do recurso interposto erroneamente, desde que não haja erro grosseiro e existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Todavia, no presente caso não se verifica dúvida objetiva, pois a legislação é clara ao estabelecer que decisões interlocutórias devem ser impugnadas por agravo de instrumento. A interposição de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, diante da inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento da apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora